Tribunal: TJPA
Processo: 0821558-91.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821558-91.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO SILVA NUNES

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0821558-91.2024.8.14.0000
IMPETRANTE: RODRIGO SILVA NUNES
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA E VACÂNCIA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 6º lugar na cota de negros e 37º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, Polo Tucuruí, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, visando à sua nomeação em razão de vacâncias e desistências de candidatos mais bem classificados, durante o prazo de validade do concurso, sob alegação de preterição pela Administração, que, apesar de manifestar necessidade de provimento de cargos, deixou de nomeá-lo, mesmo após convocação e desistência/exoneração de candidatos posicionados anteriormente na lista de aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa quanto à nomeação do impetrante, aprovado em cadastro de reserva, diante de vacância e desistências, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas emerge quando, durante a vigência do concurso, ocorrem vacâncias ou desistências de candidatos classificados em posições superiores, tornando o impetrante o próximo da lista, e quando a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade de provimento do cargo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099; RE 837.311; RE 916425 AgR) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a expectativa de direito à nomeação se convola em direito subjetivo quando há preterição arbitrária e imotivada, especialmente em razão de vacância, desistência ou eliminação de candidatos posicionados à frente, devendo ser respeitada a ordem de classificação.

A Administração Pública, ao convocar e nomear candidatos, exerce discricionariedade vinculada ao interesse público, mas não pode ignorar, sem motivação, a ordem de classificação e a existência de vagas, sob pena de configurar preterição e violação ao princípio da legalidade e da proteção da confiança.

O prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra ato omissivo da Administração, consubstanciado na não nomeação de candidato aprovado, tem início após a expiração do prazo de validade do certame, não havendo decadência quando a impetração ocorre dentro do prazo de 120 dias subsequentes.

No caso concreto, restou comprovada a existência de vacância de vaga reservada a candidatos negros, desistência e exoneração de candidatos anteriormente classificados, bem como a necessidade de provimento do cargo, tornando o impetrante o próximo da lista, o que enseja o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em concurso público, ainda que fora do número inicial de vagas ofertadas, tem direito subjetivo à nomeação quando, durante a validade do certame, ocorrem vacâncias ou desistências de candidatos melhor classificados e há manifestação inequívoca da necessidade de provimento do cargo pela Administração.

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão administrativa relativa à nomeação de candidato aprovado inicia-se após a expiração do prazo de validade do concurso.

A preterição arbitrária ou imotivada na nomeação, com desrespeito à ordem de classificação e diante da existência de vaga, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e IV; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 916425 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgInt no RMS 61831/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0002128-65.2018.8.14.0076, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0005048-57.2017.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.06.2022; TJPA, MS Cível nº 0812778-36.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.08.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0800763-87.2021.8.14.0091, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sessão Virtual do Tribunal Pleno- Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/07/2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rodrigo Silva Nunes contra ato atribuído à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pleiteando a nomeação do impetrante para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, Polo Tucuruí, em razão de sua aprovação no concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Na petição inicial, o impetrante relata que foi aprovado no concurso para o cargo de Analista Judiciário, alcançando o 6º lugar na cota para negros e 37º lugar na ampla concorrência.

Para o cargo/polo a que concorreu, o Anexo I do Edital previa a existência de 4 vagas para ampla concorrência, uma vaga para candidatos com deficiência e uma vaga para candidatos negros, além do cadastro de reserva.

O concurso foi homologado em 22/10/2020, com validade inicial de dois anos, prorrogada por mais dois anos, o que fez com que o concurso vigesse até 22/10/2024. O impetrante pleiteia a sua nomeação para o cargo, apontando a necessidade de provimento do cargo e a preterição de sua nomeação, apesar da existência de vacâncias e necessidade de servidores, conforme indicado nos pedidos dos magistrados das comarcas do Polo Tucuruí. Alega também que, conforme o edital, ele seria o próximo a ser convocado, principalmente após a desistência de candidatos da lista de aprovados.

Em sede de informações, a autoridade coatora, na manifestação apresentada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 25244858 -), alegou que o prazo de validade do concurso já havia expirado e que o impetrante, aprovado apenas no cadastro de reserva, não possui direito subjetivo à nomeação.

Destacou, ainda, que a Administração Pública tem discricionariedade para nomear candidatos, e que a nomeação só ocorreria dentro do prazo de validade do certame, conforme a jurisprudência consolidada, citando, entre outros, o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 598.099, no qual se concluiu que não há direito à nomeação após a expiração do concurso. A autoridade também argumenta que o impetrante não demonstrou de forma clara que foi preterido, tampouco que houve necessidade efetiva de sua nomeação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, lecionam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na obra Direito Constitucional Descomplicado. 21ª edição. 2022, o seguinte:

“Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, de acordo com o direito, e sem incerteza, a respeito dos fatos narrados pelo impetrante. É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Se a existência do direito for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não será cabível o mandado de segurança. Esse direito incerto, indeterminado, poderá ser defendido por meio de outras ações judiciais, mas não na via especial e sumária do mandado de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Narra a parte impetrante que foi aprovado no concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, Polo Tucuruí, tendo alcançado a 6ª colocação na cota de negros e 37ª na ampla concorrência. Foram ofertadas 4 vagas para ampla concorrência, uma vaga para candidatos com deficiência e uma vaga para candidatos negros, além do cadastro de reserva.

Alega, ainda, que o concurso foi homologado e prorrogado, e que, após desistências e exonerações de outros candidatos, seria o próximo a ser convocado, conforme a ordem de classificação e as vagas remanescentes. Contudo, apesar da existência de vacâncias e da necessidade de provimento dos cargos, não foi nomeado até a presente data.

Diante do exposto, a questão central reside na análise do direito do impetrante à nomeação, considerando a vacância de cargos e a desistência de outros candidatos, conforme demonstrado nos autos.

O direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público é, sem dúvida, um dos pilares da administração pública e deve ser observado em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência.

A questão do direito subjetivo à nomeação é pacificamente tratada pela jurisprudência, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que consolidou entendimento no RE 598.099, no qual se reconheceu o direito à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, em razão da vacância ou desistência de outros candidatos, desde que não haja omissão ou arbitrariedade da Administração Pública.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSAO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8.
In casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Ainda no âmbito da fundamentação jurisprudencial, para o Supremo Tribunal Federal, o direito subjetivo à nomeação por desistência de candidatos aprovados e convocados, independe de as vagas oriundas da desistência pertencerem a candidatos aprovados no número de vagas ou no cadastro de reserva. Assim, a Suprema Corte entende que basta que o candidato aprovado desista após a nomeação. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.
Precedentes
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 916425 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016).

Na hipótese vertente, conforme já relatado nos autos, o impetrante participou do certame para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, Polo Tucuruí, no qual foram ofertadas quatro vagas para ampla concorrência, uma vaga destinada a candidatos com deficiência e uma vaga reservada a candidatos negros, além da formação de cadastro de reserva. O impetrante obteve a sexta colocação na lista de candidatos negros e a trigésima sétima na ampla concorrência (ID n.º 24097113 – p. 11).

Não obstante o fato de ter sido aprovado fora do número inicial de vagas ofertadas, o impetrante logrou demonstrar a existência de vacância de cargos em quantidade suficiente para alcançar a sua classificação.

A seguir, colaciono a Lista dos Aprovados – Negros (ID n° Num. 24097113 - Pág. 11)- Polo Tucuruí:

Os quatro primeiros candidatos foram convocados e nomeados, conforme demonstrado a seguir:

DJE- Edição nº 7021/2020 - Terça-feira, 3 de Novembro de 2020

DJE- Edição nº 7722/2023 - Segunda-feira, 20 de Novembro de 2023

DJE- Edição nº 7490/2022 – Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

DJE Edição nº 7817/2024 - Segunda-feira, 22 de Abril de 2024

Após a nomeação formalizada pela Portaria n° 2370/2024-GP, o candidato ANTONIO MARCOS OLIVEIRA TABOSA requereu sua exoneração do cargo (ID n° 24099930 – p. 1). Na sequência, a candidata negra imediatamente subsequente, ISADORA TATIANE LEITE DA SILVA, manifestou expressamente sua desistência em relação à vaga reservada (ID n° 24099931 – p. 1). Diante desse cenário, torna-se evidente que o impetrante passou a ser o candidato apto a ocupar a vaga deixada pelo Sr. Antonio Tabosa, em estrita observância à ordem de classificação.

Outrossim, a Administração, apesar de ter se manifestado acerca da necessidade de provimento dos cargos, não convocou o autor, ignorando a ordem de classificação, o que configura omissão imotivada e arbitrária.

Isso porque ao convocar os candidatos classificados, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público.

A seguir, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA E ELIMINAÇÃO DE CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM POSIÇÕES ANTERIORES. CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação de Esmerinalda Moraes Balieiro, reconhecendo-lhe direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Engenheiro Florestal. A candidata, inicialmente classificada fora do número de vagas em concurso público sem cadastro de reserva, postulou a nomeação após a comprovação de desistência e eliminação das candidatas classificadas em posições superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração do mandado de segurança encontra-se prejudicada pela decadência; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação, mesmo fora do número de vagas, em razão da desistência e eliminação das candidatas melhores classificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, em casos de omissão administrativa, inicia-se com a efetiva negativa de convocação, e não com a homologação do concurso, sendo tempestiva a ação ajuizada em 2018 após a publicação do ato convocatório de 08 de março de 2018.

A existência de Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e o Município de Acará, que ensejou a convocação de aprovados após a homologação do certame, afasta a alegação de preclusão temporal.

A jurisprudência do STF (RE 598.099/MS) assegura direito subjetivo à nomeação quando há desistência ou eliminação de candidatos mais bem classificados e a Administração manifesta necessidade inequívoca de provimento da vaga.

Consta nos autos declaração formal da segunda colocada abrindo mão da vaga e comunicação oficial da Administração quanto à eliminação das duas primeiras candidatas, tornando a impetrante próxima da vaga, com direito à nomeação.

A alegação de pendência judicial envolvendo a segunda colocada não afasta a eficácia da desistência formal apresentada, reconhecida em cartório.

A ausência de cadastro de reserva no edital não impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais de vacância da vaga, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança decorrente de omissão administrativa inicia-se com a negativa de convocação do candidato, e não com a homologação do concurso.

A eliminação ou desistência de candidatos mais bem classificados, somada à necessidade de provimento da vaga, converte a expectativa em direito subjetivo à nomeação, mesmo fora do número de vagas e sem previsão de cadastro de reserva.

A desistência formal, reconhecida em cartório, afasta a alegação de pendência judicial como impedimento à nomeação de candidato subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; STF, RE 837.311/PI (Tema 784); TJGO, Apelação Cível nº 5408167-57.2021.8.09.0044, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente; TJMT, MSCIV nº 10102283420238110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.10.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002128-65.2018.8.14.0076 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS, DESISTENCIA DE CONVOCADOS. DIREITO SUBJETIVO A NOMERAÇÃO. CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NÃO COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.

1
. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, havendo desistência do candidato ou impedimento para sua posse, subsiste direito líquido e certo para o candidato classificado em posição imediatamente posterior, ainda que classificado fora das vagas inicialmente ofertadas.

2. A contratação de novos profissionais de saúde (enfermeiros) sem a cabal demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme exige o comando constitucional expresso no Art. 37, inc. IX, caracteriza-se em preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005048-57.2017.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022 )

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL PENAL DA REGIÃO DO TAPAJÓS. EDITAL Nº 01/2021 SEAP/SEPLAD. PREVISÃO EDITALÍCIA DE CONVOCAÇÃO DE 41 CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO, DOS QUAIS 36 SERIAM OCUPANTES DAS VAGAS IMEDIATAS E 05 CLASSIFICADOS EM CADASTRO DE RESERVA. IMPETRANTE QUE FIGUROU INICIALMENTE NA 42ª POSIÇÃO. DESISTÊNCIA DE 01 CANDIDATO MAIS BEM POSICIONADO, DEVENDO A VAGA SER OCUPADA PELO CANDIDATO SUBSEQUENTE CONFORME PRECEDENTES DO STF RE 837.311-RG, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A POSIÇÃO DO IMPETRANTE. EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA QUE AS AUTORIDADES COATORAS CONVOQUEM CANDITATO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO VISANDO A EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL POR SIMILITUDE À AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM OBJETO DIVERSO, ONDE SE DISCUTE A FLEXIBILIZAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA E FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO CERTAME, ESPECIFICAMENTE QUANTO A COLOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS MAS EXCEDENTES AO NÚMERO DE VAGAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0812778-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 29/08/2023 )

PROCESSO Nº.
0800763-87.2021.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA

APELADO:
JOÃO FELIPE PINHEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE VIGIA. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800763-87.2021.8.14.0091 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Outrossim, a omissão da Administração em convocar candidatos aprovados dentro da lista classificatória, quando existe a inequívoca necessidade de nomeação, resulta na convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Por fim, afasto a tese levantada em sede de informações, no qual foi alegado que o prazo de validade do concurso já havia expirado e que o impetrante, aprovado apenas no cadastro de reserva, não possui direito subjetivo à nomeação.

Com efeito, conforme sedimentado nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de 120 dias para o ajuizamento do mandado de segurança contra ato omissivo da Administração, consubstanciado na ausência de nomeação de candidato aprovado, somente se inicia após a expiração da validade do certame. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL . CONTAGEM. 1. Esta Corte tem o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração tem discricionariedade para avaliar o momento em que irá proceder às convocações e nomeações de candidatos.
2 . Somente após expirado o prazo de validade do concurso, inicia-se o lapso decadencial para a impetração de mandado de segurança visando impugnar ato omissivo da autoridade indicada como coatora, consubstanciado na não convocação em comento. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no RMS: 61831 SE 2019/0272845-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

No caso em exame, restou incontroverso que o prazo de validade do concurso expirou em 22/10/2024, tendo o writ sido impetrado em 19/12/2024, ou seja, dentro do prazo decadencial legal.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para o fim de que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará proceda à nomeação do impetrante, Rodrigo Silva Nunes, para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, Polo Tucuruí, respeitando a ordem de classificação e o direito subjetivo à nomeação.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2025